Tribunal: TJDFT
Processo: 0744362-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NA FASE DE CONHECIMENTO. ARTS. 274 E 513 DO CPC. VALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLÊNCIA. DECRETAÇÃO. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 513, § 4o, do CPC, quando o requerimento de cumprimento de sentença que reconhecer o dever de pagar quantia for formulado depois de 1 (um) ano do trânsito em julgado do título executivo judicial, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no § 3o do dispositivo e no art. 274, parágrafo único, também do CPC.

2. No caso, considerando que a intimação pessoal do agravante – para fins pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, na forma do art. 528, caput, do CPC – foi direcionada para o mesmo local em que foi citado na fase de conhecimento e que não há notícia nos autos de mudança de endereço, reputa-se válido o ato, não havendo que se falar em nulidade.

3. Consoante previsto no art. 528, § 3o, do CPC, cabível a decretação de prisão do devedor de alimentos, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso não pague o débito ou não tenha a sua eventual justificativa aceita pelo magistrado.

4. Na hipótese, o devedor não demonstrou a quitação integral das prestações devidas nem justificou a inadimplência, razão pela qual se mostra cabível a constrição da sua liberdade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.